Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-83.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-83.2023.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
BRENO COELHO REGIS SANTANA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUIZ EDUARDO DE SOUZA BRITO

APELADO: PATRICIA CORTES SALES

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, em ação ajuizada por servidora pública municipal, julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito à progressão funcional horizontal, determinando sua implementação com ajuste remuneratório e pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal, além de rejeitar impugnação à gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida à autora; e (
ii
) estabelecer se a servidora faz jus à progressão funcional horizontal e ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a ausência de interesse recursal quanto à alegação de prescrição quinquenal, pois a sentença já determinou sua observância no pagamento das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

4. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural para fins de concessão da gratuidade da justiça, cabendo ao impugnante demonstrar elementos concretos capazes de afastar essa presunção, o que não ocorreu no caso.

5. A Lei Municipal nº 102/2002 prevê a progressão funcional horizontal dos servidores a cada dois anos de efetivo exercício, condicionada à avaliação de desempenho promovida pela Administração.

6. A omissão do ente público na realização da avaliação periódica não pode impedir o exercício do direito do servidor à progressão funcional, sobretudo quando a própria legislação municipal estabelece a promoção automática em caso de ausência de avaliação.

7. A atuação do Poder Judiciário para assegurar direito subjetivo previsto em lei não viola o princípio da separação dos poderes, mas concretiza a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

8. O adicional por tempo de serviço e a progressão funcional possuem natureza jurídica distinta, razão pela qual não há vedação à sua percepção cumulativa.

9. A Lei Complementar nº 173/2020 não impede a concessão de progressão funcional decorrente de determinação legal anterior à situação de calamidade pública.

10. Reconhecido o direito à progressão funcional, impõe-se sua implementação com o pagamento das diferenças retroativas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Sentença mantida.

12.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000001-83.2023.8.05.0208
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE REMANSO
e como apelada
PATRICIA CORTES SALES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator